Tribunal: TJDFT
Processo: 0729184-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729184-17.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GIOVANA CRUZ MANDULAO RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO X - RESPONSABILIDADE LIMITADA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO ELETRÔNICO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. TEMA 1132 DO STJ. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. MITIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu a medida liminar para a retomada de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A parte recorrente argumenta a nulidade da constituição em mora, a ausência do contrato original e a existência de cláusulas abusivas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada diretamente pela instituição credora, sem a intermediação de Cartório de Títulos e Documentos, é válida para a constituição do devedor em mora; (ii) verificar se a apresentação de contrato eletrônico é suficiente para instruir a ação, em face do princípio da cartularidade; e (iii) analisar se alegações genéricas de abusividade contratual têm o poder de afastar a mora e impedir a concessão da liminar de busca e apreensão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo dispensável a prova do recebimento pessoal ou que a expedição seja feita por meio de cartório. A providência adotada pela instituição credora atende ao disposto no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969 e ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.132. 4. O princípio da cartularidade, que exige a apresentação da via original do título de crédito, é mitigado no contexto dos negócios jurídicos celebrados em ambiente digital. O documento eletrônico, gerado e assinado digitalmente, constitui o próprio instrumento original da obrigação, sendo, portanto, meio hábil para instruir a ação de busca e apreensão. 5. Alegações genéricas sobre a abusividade de cláusulas contratuais, como capitalização de juros e cobrança de tarifas, constituem matéria de mérito da ação principal e, por si sós, não descaracterizam a mora nem impedem a análise dos requisitos formais para o deferimento da medida liminar de busca e apreensão. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: "1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial por carta registrada ao endereço do devedor constante do contrato, sendo dispensável que o ato seja intermediado por Cartório de Títulos e Documentos, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132. 2. O princípio da cartularidade é mitigado em relação aos contratos celebrados em formato eletrônico, sendo o documento digital, assinado pelas partes, considerado o instrumento original e hábil a instruir a ação de busca e apreensão. 3. A alegação genérica de existência de cláusulas abusivas não descaracteriza a mora nem impede o deferimento da liminar de busca e apreensão, cuja análise se restringe aos pressupostos formais do Decreto-Lei n. 911/1969." Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1132; Acórdão 2010071, 0711576-06.2025.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025. A recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, e 5o, inciso XXXV, da CF, sustentando não ter condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua manutenção, o que revela a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária ao recorrente. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do TJSC e do TJDFT, a fim de comprová-la. Pleiteia, ademais, a inversão do ônus da prova, aplicação do CDC, bem como a revisão do contrato acerca da taxa de juros remuneratórios, do seguro prestamista e de diversas tarifas bancárias. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais que entende malferidos. Requer, por fim, lhe seja concedida a gratuidade de justiça, o efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. Em contrarrazões, o recorrido também pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado SERGIO SCHULZE, OAB/DF 52.214. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação a ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante aos pleitos de inversão do ônus da prova, aplicação do CDC, bem como de revisão do contrato acerca da taxa de juros remuneratórios, do seguro prestamista e de diversas tarifas bancárias cobradas indevidamente. Com efeito, “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Outrossim, “5. É condição sine qua non, para efeito de comprovação do dissenso interpretativo, não serem os julgados arrolados oriundos do tribunal prolator da decisão impugnada, e esse é o caso. Situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial". (AgInt no AREsp n. 2.731.182/RS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 25/11/2024). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido pelas partes. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030